Tribunal: STF
Processo: ARE 1458671
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal. Segue ementa:



    ICMS Empresa que aderiu ao Programa Especial de Parcelamento (PEP) Pretendido afastamento dos encargos moratórios sob o fundamento de inconstitucionalidade do disposto na Lei Estadual nº 13.918/2009, que alterou a redação dos arts. 85, 96 e 100 da Lei Estadual nº 6.374/89, ao prever taxa de juros moratórios (0,13% ao dia) e acréscimos financeiros muito superiores aos utilizados pela União na cobrança de seus créditos (taxa Selic) - Encargos financeiros que possuem natureza distinta dos juros de mora, não incidindo sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, por conta da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor - A obrigação tributária decorre da lei, portanto a confissão de dívida firmada para fins de parcelamento de débito tributário não impede a revisão do Poder Judiciário, no que se refere aos seus aspectos jurídicos Inafastável a inconstitucionalidade reconhecida na Arguição de inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, julgada em 27 de fevereiro de 2013, pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Violação à regra de competência constitucional concorrente, nos termos do art. 24, l e § 2º da CF Encargos financeiros aplicáveis em regime de parcelamento de débito que também devem ser limitados à taxa SELIC, à luz do que restou decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000 - Inconstitucionalidade do art. 100, §§3º e 7º da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 13.918/09 - Decisão dotada de efeito vinculante em relação aos órgãos fracionários deste E. Tribunal Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.



    Não foram opostos embargos de declaração.



    A parte recorrente interpôs recurso extraordinário em que alega afronta aos artigos 24, inciso I, e §§1º e 4º, e 155 da Constituição Federal.



    Em síntese, aduz que a inconstitucionalidade do acórdão recorrido decorre do afastamento da incidência da Lei Paulista nº 13.918/2009 para fins de aplicação de taxa de juros de mora sobre débitos relativos a ausência de recolhimento de ICMS .



    No entanto, em juízo de admissibilidade, foi negado seguimento ao apelo extremo, uma vez que a controvérsia já ter sido objeto do julgamento de mérito no Recurso Extraordinário nº 1.216.078, Tema nº 1062, bem como “no que tange à alegação de que os encargos financeiros contidos no PEP seriam diferentes de juros moratórios, somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local e de cláusulas contratuais. Atuantes as Súmulas nº 280 e 454 do Col. Supremo Tribunal Federal.”



    Nas razões do agravo, o Estado de São Paulo alega que a competência para disciplinar matérias de direito tributário e direito financeiro é concorrente. Com base nisso, sustenta a competência plena dos Estados para legislar sobre taxa de juros. Segundo entende, o afastamento da aplicação da Lei 13.918/09 e a limitação do valor dos juros à Taxa Selic coloca em risco o princípio da pacta sunt servanda, uma vez que a parte recorrida aderiu ao Programa Especial de Parcelamento - PEP, confessou a dívida e renunciou a qualquer discussão judicial do débito. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, extrai-se a seguinte fundamentação do acórdão recorrido:



     Ab initio, registre-se, a adesão do contribuinte ao programa de parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável quanto à existência de débito e , portanto, quanto aos aspectos fáticos da relação jurídico-tributária. Logo, não há possibilidade de rediscussão.



    Contudo, não afasta a possibilidade de controle jurisdicional, sobre aspecto jurídicos que envolvem a cobrança tributária, tal como a forma de aplicação dos juros ou dos acréscimos financeiros, como na presente ação.



(...)



   O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 27 de fevereiro de 2013, julgou procedente em parte a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, relativa aos art. 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89 com redação da Lei Estadual nº 13.918/09, à vista da decisão de 14 de abril de 2010 do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 442/SP, no sentido que a regra do art. 113 da Lei Estadual nº 6374/89 deve ser interpretada de modo que a UFESP não exceda o valor do índice de correção monetária dos tributos federais.



   Este Tribunal Estadual, pelo Órgão Especial, afirmo, na aludida Arguição de Inconstitucionalidade, que o Estado pode estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais, mas por se tratar de competência concorrente, nos termos do art. 24, I e §2º da CF, não pode estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança de seus créditos; ou seja, é invalida a taxa de 0,13% ao dia, superior à Selic, definida na lei estadual vigente e a taxa de juros aplicável ao montante do impostou ou da multa não deve exceder a incidente cobrança dos tributos federais.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema nº 1.062, submetido à sistemática da repercussão geral, no qual o Tribunal, por maioria, afirmou que os “estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE nº 1.216.078-RG/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/19).



    Ademais, a análise da questão relativa às condições pactuadas no parcelamento não prescinde do exame dos fatos da causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional, fim aos qual não se presta o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita..



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente